Tribunal: TJES
Processo: 5006550-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006550-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA e outros

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006550-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA
PACIENTE: YCARO BRENNER DE OLIVEIRA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332
Advogado do(a) PACIENTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FINDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o denunciado faz parte de umas das maiores organizações criminosas do estado, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), responsável pela prática de inúmeros crimes em toda a região metropolitana, desde tráfico de drogas e de armas até homicídios qualificados, a qual é investigada por um extensa e complexa operação denominada “Caça Fantasma”. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006550-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA
PACIENTE: YCARO BRENNER DE OLIVEIRA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332
Advogado do(a) PACIENTE: MAGNOLIA DO CARMO OLIVEIRA - ES37332

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES, preso preventivamente pela suposta prática a dos crimes capitulados no artigo 33, caput, artigo 35 e artigo 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para findar a instrução criminal.

Primeiramente destaco que esta é a terceira impetração em favor do paciente, sendo que a última foi julgada na sessão de julgamento da Colenda Primeira Câmara Criminal do dia 13 de março do corrente ano, sendo destacado no voto condutor o seguinte:

[...] Contextualizando a presente ação, importa registrar que se trata de desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, na qual o Ministério Público Estadual, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, investiga os delitos de tráfico de drogas e armas, bem como de crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, em suma, que o paciente “estaria associado ao “alto escalão” da organização criminosa, supostamente exercendo controle sobre as regiões de Vasco da Gama (Cariacica), Cobi de Cima e Cobi de Baixo (em Vila Velha), sendo considerado como homem de confiança do corréu GLEYDSON, e supostamente responsável por gerenciar o tráfico de drogas do lado de fora da unidade prisional, em tese, atuando diretamente na negociação de armas e entorpecentes e na ordenação e controle dos faccionados que estão em patamares hierarquicamente superiores, no contexto da organização criminosa,” o que justificou a decretação da sua prisão preventiva, conforme os excertos a seguir transcritos:

“Extrai-se dos autos que a Ação Penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, no Procedimento Investigativo

Criminal (PIC/GAECO/N.º003/2022), apura supostas ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Destaco que, no curso da investigação, após a concessão de medidas de busca e apreensão por este Juízo (fls. 131/134, fls. 227/229, fls. 247/248, fls. 297-300, fls. 312/313v dos autos originários), foram apreendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos celulares, os quais tiveram seus dados extraídos pelo Laboratório de Extração e Análise de Dados do MPES.

Foram apurados, dentre os materiais localizados, bilhetes/cartas (denominados popularmente como “catuques”, escritos geralmente de próprio punho por presos, ou mesmo narrados por presos e escritos por advogados), cujo teor foi verificado, indicando o modo pelo qual o grupo criminoso, supostamente, se organizaria para manter a comunicação de investigados soltos com seus líderes que se encontram reclusos.

Tendo em vista os indícios apontados, apurados ao longo da investigação criminal, esta magistrada deferiu pedidos do Ministério Público quanto a medidas cautelares em desfavor dos acusados, por julgar existirem indícios de autoria e prova da existência do crime (fumus comissi delicti), assim como o risco ou prejuízo que a não realização imediata da diligência poderia acarretar para a investigação criminal ou para a instrução processual (periculum in mora).

Os elementos da denúncia apontaram, ao menos a partir de uma análise sumária, a grande gravidade dos fatos apurados e a possível periculosidade dos réus, contando com Relatório de Risco Social oriundo da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado (DINT), elementos oriundos de monitoramento de redes sociais abertas, interceptação telemática, medidas investigativas devidamente autorizadas judicialmente, além de análise de inteligência baseada nos registros de históricos de chamadas dos investigados, dados qualificativos de cadastros dos usuários junto às operadoras de telefonia e registros de localização geográfica dos terminais utilizados.

Especificamente em relação ao acusado Leandro Martins Assad Tavares, apontou o Ministério Público que este seria intimamente associado ao alto escalão da ORCRIM que controla os bairros Vasco da Gama, Cobi de Cima e Cobi de Baixo, no município de Vila Velha/ES e é considerado homem de confiança do líder GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, recluso na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana.

Conforme o parquet, LEANDRO seria o “braço direito” do denunciado GLEYDSON e o responsável por gerir o tráfico de drogas e demais crimes correlatos praticados pela organização criminosa do lado de fora da unidade prisional, possuindo, em tese, responsabilidades que iriam desde a negociação de entorpecentes e armas, até a ordenação e controle daqueles

que estão num patamar hierárquico inferior ao seu dentro da organização. [...]

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra dotada dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, no asseguramento da instrução criminal e nos autos da denúncia recebida em desfavor do paciente e de seus corréus, nos quais se extrai diversos elementos que indicam a mercancia de drogas, guerra entre facções inimigas pelo controle do tráfico de drogas, em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

Ademais, é válido ressaltar que o paciente possui reiteração delitiva, tendo sido condenado duas vezes pelo artigo 157 (roubo) e uma vez pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Não obstante, devo mencionar que o denunciado faz parte de umas das maiores organizações criminosas do estado, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), responsável pela prática de inúmeros crimes em toda a região metropolitana, desde tráfico de drogas e de armas até homicídios qualificados, a qual é investigada por um extensa e complexa operação denominada “Caça Fantasma”.

Sendo assim, se encontra incontestável a extrema necessidade de aplicação da segregação cautelar em face do paciente, diante de sua grave periculosidade.

Outrossim, no que tange ao alegado excesso de prazo, entendo que não merece prosperar, eis que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Além disso, o feito trata sobre condutas graves, de resolução complexa e conta com a presença de 09 réus, com defesas constituídas distintas, as quais, como afirmado pela autoridade coatora, têm provocado o atraso na marcha processual, na medida em que até o presente momento não apresentaram as respostas à acusação em favor de todos os denunciados.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para findar a instrução criminal, ou fundamentação inidônea do decreto prisional.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.